Tribunal: CARF
Processo: 15504.020438/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020438/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.348 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
CD TEC SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/10/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES
DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade
judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao
Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que
o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na
decisão recorrida.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
GFIP
COM
INCORREÇÕES NOS DADOS NÃO RELACIONADOS COM FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
incorreção nos dados não relacionados com os fatos geradores de contribuição.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
INSTITUTO
REVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
O instituto da relevação da multa pela correção da falta, que, a rigor, era
previsto no artigo 291, § 1o do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, foi revogado pelo Decreto no 6.032/2007 e,
portanto, não é mais aplicável em relação aos lançamentos posteriores à
respectiva alteração legislativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020438/2009-57
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.348 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020438/2009-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.259.408-5, lavrado por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV e § 3o da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 9.528/1997, combinado com o artigo
225, inciso IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/90, do que resultou na aplicação da multa com fundamento no artigo 32, inciso IV e § 6o
da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso III e artigo 373 do RPS, a qual, no final,
restou fixada no valor de R$ 3.987,60 (fls. 2).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 5, a autoridade entendeu por
lavrar o correspondente Auto com base nos motivos abaixo transcritos:
“RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
1. Considerando a infração cometida, está sendo aplicada a multa conforme o disposto
no art. 284, inciso III e art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado
pelo Decreto 3.048/99) e art. 32, parágrafo 6o da Lei n.o 8.212/91, acrescentado pela Lei
n.o 9.528197, além da Portaria Interministerial MPS/MF n.o 48, de 12/02/09, (publicada
no DOU de 13/02/09).
O valor da multa para cada campo com erro ou omissão na competência corresponde a
5% do valor mínimo previsto na citada Portaria, ou seja, 5% X R$ 1.329,18 = R$ 66,46.
Foram constatados 55 campos com erro, o que corresponde ao total de multa aplicada
de R$ 4.319,90 (quatro mil trezentos e dezenove reais e noventa centavos), conforme
Anexo I.
2. A Medida Provisória n.o 449/98 (publicada no DOU de 04/12/2008), convertida na
Lei n.o 11.941, de 27/05109, introduziu alterações na Lei n.o 8.212, quando da lavratura
de Autos de Infração - AI por descumprimento de obrigações previdendárias.
Para as infrações com fato gerador anterior a 04/12/2008, data da entrada em vigor da
MP supracitada, a multa aplicada deve observar o princípio da retroatividade benigna
(CTN, art. 106, inc. II, c), comparando-se a multa imposta pela legislação vigente à
época da ocorrência do fato gerador (anterior) e a imposta pela legislação superveniente
(atual).
3. Anexamos ao presente AI, uma via do relatório "SAFIS - Comparação de Multas",
emitido pelo Sistema de Auditoria Fiscal (SAFIS) da Receita Federal do Brasil, onde o
próprio sistema compara a multa mais benéfica ao contribuinte.
Para as competências com a multa atual sendo a mais benéfica, o valor dos AIOA
Código de Fundamentação Legal (CFL) 68 e 69 será desprezado, ou seja, não comporá
o valor total do documento. Para as competências com a multa anterior sendo a mais
benéfica, o valor do AIOA CFL 78 será desprezado, ou seja, não comporá o valor total
do documento.
4. A multa do presente AIOA passa de R$ 4.319,90 para R$ 3.987,60, uma vez que
foram desprezados os valores contidos nas competências 07/2007 (R$ 332,30), onde a
multa atual é a mais benéfica para o contribuinte.
Desta forma, a multa aplicada é R$ 3.987,60 (três mil novecentos e oitenta e sete reais e
sessenta centavos).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.348 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020438/2009-57

5. Informamos ser esta a primeira fiscalização referente a fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, realizada na empresa.”
A empresa foi notificada da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 58/64 em que suscitou, em síntese, (i) a nulidade do procedimento fiscal,
uma vez que o Auto de Infração havia sido lavrado em período posterior ao prazo de validade do
MPF, (ii) a suposta ofensa da multa aplicada ao princípio da legalidade, já que o § 6o do artigo
32 da Lei no 8.212/91 havia sido revogado e, por fim, (iii) a aplicação do instituto da relevação
da multa nos termos do artigo 291, § 1o do Decreto no 3.048/99.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 78/89, a 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – MG entendeu por
julgá-la improcedente, todavia a autoridade acabou reconhecendo, de ofício, a decadência do
período de 05/2004 a 12/2004 e a retificação do valor da multa por conta do erro no número de
campos considerados declarados incorretos/omitidos pela contribuinte, cujo valor exigível foi
corrigido para R$ 1.063,36. Ao final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/10/2007
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP COM INCORREÇÕES
NOS DADOS NÃO RELACIONADOS COM FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com incorreção
nos dados não relacionados com os fatos geradores de contribuição.
DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se em cinco
anos, nos termos do Código Tributário Nacional — CTN, e em observância às
disposições contidas na Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal - STF n°
08/2008.
APLICAÇÃO DA MULTA. RETIFICAÇÃO.
A multa deve ser retificada, quando for verificada incorreção na sua aplicação, em
observância ao princípio da legalidade.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
A ciência pelo sujeito passivo do MPF e suas prorrogações, dar-se-á por intermédio da
Internet, no endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil, com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
RELEVAÇÃO DA MULTA.
O instituto da relevação da multa, pela correção da falta, foi revogado.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
13/12/2010 (fls. 93) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 94/100, protocolado
em 11/01/2011, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.348 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020438/2009-57

É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, portanto, passo a apreciar as alegações tais quais
formuladas.
Observo, de plano, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as
seguintes alegações:
(i)
Da circunstância atenuante:
- Que ainda que tenha ocorrido a revogação do artigo 291, § 1o do Decreto
no 3.048/99 o qual dispunha sobre a relevação da multa, o fato é que tal
dispositivo deve ser aplicado ao caso concreto, já que o ato não estava
definitivamente julgados, nos termos do artigo 115 do CTN, e, no caso,
foram pretensamente praticados no período de 01/2004 a 02/2008.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente pleiteia pelo conhecimento do
recurso e pelo seu provimento para que acórdão recorrido seja reformado e que, ao final, a
autuação fiscal seja declarada insubsistente.
Conforme se pode observar da análise das alegações formuladas, reconheça-se
que a empresa recorrente acabou replicando as mesmas alegações e fundamentos constantes da
impugnação no que diz respeito à aplicação do instituto da relevação da multa o qual, a rigor,
encontrava-se disposto no artigo 291, § 1o do Regulamente da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Por essas razões, e tendo em vista que a autoridade julgadora de piso bem tratou
de tais alegações, entendo por adotar, aqui, os fundamentos perfilhados na decisão recorrida,
valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 20151.
Passarei a reproduzir, abaixo, a decisão de piso nos pontos que aqui nos
interessam. Confira-se:
“A empresa incorreu na infração ao disposto no art. 225, IV e § 4° do RPS, c/c o §6°,
inciso IV do art. 32 da Lei n ° 8.212 de 1991 e alterações posteriores que determina:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (..)

1 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.348 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020438/2009-57

IV — informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS,
por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS (..)
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados
não relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena
administrativa de cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 92, por
campo com informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos
valores previstos no § 4°
Conforme relatório fiscal e anexo de fls. 04/06, a empresa autuada entregou as GFIP das
competências de 05.2004 a 10.2007, com erros e omissões nos campos não relacionados
com as contribuições previdenciárias: Retenção, Opção pelo SIMPLES, Código de
Pagamento de GPS e cadastro e CNPJ dos tomadores de serviços, tais erros ensejaram a
lavratura do presente auto por descumprimento ao disposto na legislação transcrita no
item anterior.
[...]
Quanto ao pedido de relevação da multa, conforme previsão do art. 291 do RPS, cumpre
lembrar que o referido beneficio foi revogado em 13.01.2009, data da publicação do
Decreto n° 6.727, de 12/01/2009. Para os Autos de Infrações lançados posteriormente a
esta data, não mais se aplica o beneficio da relevação da multa, apesar de as infrações
capituladas no presente Auto se referirem ao período de 01.2005 a 10.2007. O
lançamento foi constituído em 16.12.2009, com ciência do sujeito passivo em
04.01.2010, portanto, ao tempo da lavratura da penalidade, o instituto da relevação da
multa não mais existia na legislação previdenciária, não podendo ser aplicado ao
presente caso.
A título de elucidação, mesmo que o instituto da relevação não tivesse sido revogado, a
empresa não teria direito ao benefício, pois não corrigiu a falta apontada no Auto de
Infração. Assim, totalmente improcedente o pedido de relevação da multa formulado.”
Com efeito, entendo pela impossibilidade de aplicação do instituto da relevação
da multa tal qual dispunha o artigo 291, § 1o do Regulamente da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, já que o instituto foi revogado pelo Decreto no 6.032, de
2007. E ainda que assim não fosse, note-se que a empresa não havia corrigido a falta apontada no
auto de infração, tal como restou bem observado pela autoridade julgadora de piso.
Desse modo, o lançamento aqui discutido deve ser mantido pelas as razões e
fundamentos acima reproduzidos, os quais, a rigor, foram bem perfilhados pela autoridade
judicante de 1a instância quando do julgamento da peça impugnatória.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital